Tribunal: TJES
Processo: 5001336-70.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
EXCESSO DE EXECUÇÃO –
INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO
– AUSÊNCIA – REJEIÇÃO – RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Não há que se falar na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor pois os valores provenientes da Cédula de Crédito Rual foram utilizados para fomento atividade agrícola, sendo, portanto, reinseridos no mercado, de modo que também resta afastada a possibilidade de inversão do ônus da prova com base na legislação consumerista.

2. Nos embargos à execução baseado no excesso, deve o devedor indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória de cálculos, sob pena de rejeição. Precedentes do STJ e TJES.

3
. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001336-70.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIDNEI CASAGRANDE e outros (4)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
EXCESSO DE EXECUÇÃO –
INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO
– AUSÊNCIA – REJEIÇÃO – RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Não há que se falar na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor pois os valores provenientes da Cédula de Crédito Rural foram utilizados para fomento atividade agrícola, sendo, portanto, reinseridos no mercado, de modo que também resta afastada a possibilidade de inversão do ônus da prova com base na legislação consumerista.

2. Nos embargos à execução baseado no excesso, deve o devedor indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória de cálculos, sob pena de rejeição. Precedentes do STJ e TJES.

3
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5001336-70.2021.8.08.0049

APELANTES: SIDNEI CASAGRANDE E OUTROS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SIDNEI CASAGRANDE
E OUTROS

contra a r. sentença inserida no ID 7146324, que, nos autos da ação de embargos à execução opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões inseridas no ID 7146326, os apelantes, pretendem a reforma do julgado
a quo
, sob o argumento, em síntese, (i) a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais; (ii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) que os juros remuneratórios são abusivos, o que descaracteriza a mora.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Para propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Infere-se dos autos que o apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do
SIDNEI CASAGRANDE
E OUTROS
, ora recorrentes, no valor de R$ 120.257,10 (cento e vinte mil duzentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), representada pela Nota de Crédito Rural nº 40/02569-1, para a concessão de crédito no valor de R$ 93.508,92 (noventa e três mil quinhentos e oito reais e noventa e dois centavos), com vencimento final em 16 de fevereiro de 2022.

Os apelantes/executados opuseram embargos à execução, alegando em apertada síntese, (i) a nulidade do processo executivo por falta de documento essencial (extratos bancários); e (ii) o excesso de execução.

Após a apresentação de impugnação e réplica, foi proferida a decisão de saneamento do feito que fixou como controvertida “
apenas a nulidade do processo executivo, nos termos da alegação de falência de documento essencial a ele
”. Em relação ao excesso de execução, deixou controverter tal questão, pois o executado deixou de indicar o montante que entende devido na inicial (artigo 917, § 3º, do CPC).

Na mesma oportunidade, afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e fixou os ônus processuais na forma do artigo 373, do CPC. Ao final, deferiu a produção de prova pericial, que não foi realizada por ausência de pagamento dos honorários periciais.

Na sequência, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Foi, então, que os embargantes/apelantes interpuseram o presente recurso de apelação, o qual passo a analisar, registrando, de logo, que o mesmo não merece ser provido.

De início, não há que se falar na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor pois os valores provenientes do contrato firmado entre as partes foram utilizados para fomento atividade agrícola, sendo, portanto, reinseridos no mercado. Nesse diapasão, a resta afastada a possibilidade de inversão do ônus da prova com base na legislação consumerista.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA.

ESCRITURA PÚBLICA DE RENEGOCIAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS DECORRENTES DE CÉDULAS RURAIS
. VENCIMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. MULTA MORATÓRIA.

(...)

3.
A jurisprudência do STJ já decidiu que a tomada de empréstimos por pessoa natural e jurídica para implementar ou incrementar sua atividade negocial não se caracteriza como relação de consumo, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor
, razão pela qual não há que se falar em redução da multa contratual para o percentual de 2% (dois por cento), como definida no Código de Defesa do Consumidor.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.764.476/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 8/11/2021.)

Em relação ao excesso de execução, o § 3º, do artigo 917, do CPC, aduz que “
q
uando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento

“
no sentido de que, nos embargos fundados em excesso à execução, cabe ao devedor apontar o valor que entende correto e apresentar a memória dos cálculos, sob pena de rejeição dos embargos
” (AgRg no AREsp 51.050/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015).

Outra não é a posição adotada por este Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AGRAVO RETIDO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DE PLANILHA⁄MEMÓRIA DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE EXECUÇÃO REJEITADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. PRETENSÃO DE DEDUÇÃO DO VALOR EXEQUENDO DA QUANTIA RELATIVA A IMPOSTO DE RENDA. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. -
Fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. Precedente do STJ
. (...)

(TJES, Classe: Apelação, 24159001411, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 22/07/2016)

Nesse diapasão, em razão da ausência de indicação do valor correto na petição inicial, agiu com acerto ao rejeitar a alegação de excesso de execução
1
, restando prejudicado o exame da abusividade dos juros contratuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Art. 937 (...)

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator